Tribunal: STF
Processo: ARE 1353336
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação de contas. 4. Fundamentos do acórdão que não foram impugnados especificamente pelo recurso extraordinário. Súmula 284 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.